Tribunal: STF
Processo: AI 472124
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DE DESPACHO QUE
INADMITIRA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. CONSTITUCIONALIDADE. FALTA DE PERTINÊNCIA DO REGIMENTAL COM A
 QUESTÃO DEBATIDA NA DECISÃO AGRAVADA.
O art. 557 do Código de
Processo Civil autoriza o relator a negar seguimento a recurso
quando a matéria em debate se refira a tema já pacificado na
Corte.
No agravo regimental, a parte agravante tratou da questão da
 existência ou não de direito adquirido a regime jurídico, conforme
estabelecido no RE 226.855, matéria de que não se ocupara a decisão
atacada.
Agravo regimental a que se nega provimento.